Tribunal: TJSP
Processo: 1004435-69.2016.8.26.0218
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Ordem concedida – Admissibilidade – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal - Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Ausência de violação ao princípio constitucional

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Ordem concedida – Admissibilidade – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal - Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Ausência de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes – Hipossuficiência para o custeio comprovada - Precedente – Não provimento do reexame necessário.